Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-49.2018.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001349-49.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NATHANAEL CESAR DE SOUSA LIMA - CPF: 056.782.981-27 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001349-49.2018.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

NATHANAEL CESAR DE SOUSA LIMA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DURANTE A FASE PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua
juntada
.

Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes durante a fase adequada, acertada a sentença que declarou a inexistência dos débitos inscritos e fixou indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigível os débitos discutidos nos autos (R$ 203,54) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por NATHANAEL CESAR DE SOUSA LIMA, para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso e a improcedência da pretensão inicial ao argumento de que restou comprovada a contratação, conforme contrato juntado em grau de recurso.

Afirmou que a restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão da inadimplência do empréstimo pessoal contraído junto ao Banco requerido, que após a realização do empréstimo, não realizou o pagamento das parcelas para quitação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e alternativamente a redução do valor da indenização fixada.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou o contrato e documentos em grau de recurso.

Sem razão a parte Recorrente porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada, devendo a sentença ser mantida.

Acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral e declarou a inexistência do débito inscrito em razão da ausência de prova da contratação no momento oportuno.

Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes durante a fase adequada, acertada a sentença, não havendo reparos a fazer.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020